Tribunal: TJSP
Processo: 3001519-98.2013.8.26.0067
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência privada. Ilegitimidade do embargante já reconhecida no processo. Matéria que não foi objeto de impugnação nos recursos de apelação. Ação ajuizada em 2013, portanto, em data anterior ao julgamento do recurso especial repetitivo REsp 1.312.736/RS. Verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Inexistência de omissões no acórdão. Via inadequada para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência privada. Ilegitimidade do embargante já reconhecida no processo. Matéria que não foi objeto de impugnação nos recursos de apelação. Ação ajuizada em 2013, portanto, em data anterior ao julgamento do recurso especial repetitivo REsp 1.312.736/RS. Verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Inexistência de omissões no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.